Tribunal: STJ
Processo: 0005358-89.2011.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635501 - ES(2024/0166359-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAN COELHO COUTINHO
ADVOGADOS
: NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES023048
ALVINO PÁDUA MERIZIO - ES007834
MÉJIDA EL MASRI - ES007632
DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - ES006462
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES009872
HELLEN LIMA FANTE - ES015856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial,
razão pela qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima
citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f5b093e-148e-49de-a115-a84cd6fd17ce

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f5b093e-148e-49de-a115-a84cd6fd17ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635501 - ES(2024/0166359-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IVAN COELHO COUTINHO
ADVOGADOS
: NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES023048
ALVINO PÁDUA MERIZIO - ES007834
MÉJIDA EL MASRI - ES007632
DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - ES006462
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS
: GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES009872
HELLEN LIMA FANTE - ES015856
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial,
razão pela qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima
citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVAN COELHO COUTINHO contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 385-386), que não
conheceu do recurso, fazendo incidir a Súmula 115/STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante, em síntese, que não pode "o
agravante ter seu recurso denegado na medida em que, de forma ou outra, apresentou termo de
" (fl. 395).
substabelecimento
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA55003546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:35:28
Código de Controle do Documento: 365b5b87-03bf-4bf0-bba8-92333c8e82c6

Impugnação apresentada (fls. 400-405).
É o relatório.
VOTO

A pretensão recursal não merece prosperar.
A questão a ser revisitada diz respeito à aplicação da Súmula 115/STJ.
Consta dos autos que a parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, haja vista a ausência de procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes ao subscritor do recurso especial (fl. 376).
Em atenção à intimação, houve a juntada de substabelecimento aos autos, datada de
28-5-2024 (fls. 380-381). Assim sendo, a procuração é posterior à interposição tanto do recurso
especial (16-8-2022) quanto do agravo em recurso especial (20-9-2023).
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
e/ou
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula 115 do
STJ.
Permanece, portanto, em pleno vigor, a
Confiram-se os seguintes
Súmula 115/STJ.
julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DE
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA
DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interpo sto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de
art. 76,
c/c
art. 932,
2015.
2. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com
a dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a
representação em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 5. Agravo interno
desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.444.891/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
NORONHA
26/2/2024,
28/2/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação
Documento eletrônico VDA55003546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:35:28
Código de Controle do Documento: 365b5b87-03bf-4bf0-bba8-92333c8e82c6

processual (art. 932, parágrafo único, do
, não promove o
CPC/2015)
saneamento do vício no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.778.050/ES,
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [g.
ANDRIGHI
20/9/2021,
22/9/2021.
n.]

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
AREsp n. 1.339.129/PR,
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não comprovou
CPC/2015,
a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso,
anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição
do recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores. Súmula
115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos." 5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
BELLIZZE
17/2/2020,
19/2/2020.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, do
ART. 85,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo
sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do
recurso.
3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários
recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1832583/PB,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
. 4. Agravo
29/11/2021,
3/12/2021)
interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1994015/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
20/6/2022,
28/6/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO
LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO
Documento eletrônico VDA55003546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:35:28
Código de Controle do Documento: 365b5b87-03bf-4bf0-bba8-92333c8e82c6

ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da
procuração
da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o
e/ou
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização
da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da
procuração e /ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos prevista no
§5o, do
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
CPC/2015
especial.
4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração
da verba honorária, na forma do
§ 11, do
independe de
art. 85,
CPC/2015,
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte
recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é
possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no
mesmo grau de jurisdição.
6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se
trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1882996/PR,
julgado em
DJe
7. Agravo interno não provido. "
06/12/2021,
09/12/2021)
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 2068405/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
) [g.n.]
30/5/2022,
6/2022

Observa-se, ainda, que, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo Interno no
a Corte Especial do
EAREsp 1.742.202/SP
AREsp 2.506.209/SP,
Superior Tribunal de Justiça, ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria em sentido
, consolidou a orientação de que a representação processual em Tribunal Superior deve
contrário
ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não
ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:35:28
Código de Controle do Documento: 365b5b87-03bf-4bf0-bba8-92333c8e82c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.635.501 / ES
Número Registro: 2024/0166359-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053588920118080024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN COELHO COUTINHO
ADVOGADOS : ALVINO PÁDUA MERIZIO - ES007834
MÉJIDA EL MASRI - ES007632
NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES023048
DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - ES006462
AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS : GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES009872
HELLEN LIMA FANTE - ES015856
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN COELHO COUTINHO
ADVOGADOS : NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES023048
ALVINO PÁDUA MERIZIO - ES007834
MÉJIDA EL MASRI - ES007632
DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - ES006462
Documento eletrônico VDA55297036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 183ccfd4-9dc5-4869-bf6a-439ff18ff5a5

AGRAVADO
: BANESTES SEGUROS SA
ADVOGADOS : GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES009872
HELLEN LIMA FANTE - ES015856
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 183ccfd4-9dc5-4869-bf6a-439ff18ff5a5